Tribunal: STF
Processo: ARE 1427947
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISSQN. REQUISITOS PRA FRUIÇÃO DA IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF.



    1. Agravo interno que busca reverter decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, objetivando ver reconhecidos os requisitos para fruição da imunidade tributária quanto ao ISSQN.



    2. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu que a parte ora recorrente não faz jus à imunidade tributária, por não atender ao requisito constante do art. 14, I, do Código Tributário Nacional.



    3. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e entender pelo direito à fruição da imunidade, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    4.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.